Tribunal: STF
Processo: AI 340333
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Tempestividade do agravo regimental em causa.
- Só se tem como prequestionada a questão constitucional,
ainda que não se mencione, no acórdão recorrido, o dispositivo
constitucional em causa, quando é ele invocado nas razões do recurso
e o aresto, sem indicá-lo expressamente, enfrenta a questão
discutida em face dele.  Isso não ocorre no caso presente,
porquanto, nas razões do recurso do ora agravante, só se alega a
falta de observância da legislação infraconstitucional nelas
indicada, e na decisão que negou provimento se enfrentou a questão
como posta no recurso, e, portanto, sem exame de qualquer questão
constitucional.
Agravo a que se nega provimento.